Tribunal: TJBA
Processo: 8012969-15.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012969-15.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SILVA SILVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS DECORRENTES DO PRÓPRIO NEGÓCIO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8012969-15.2021.8.05.0080
,

da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelante
DANIEL SILVA SILVEIRA
e Apelado
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM-02